Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-04.2023.8.11.0027
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001029-04.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIELA DE LAMARE MENDES - CPF: 012.400.061-44 (APELANTE), JOSE FLAVIO LIMA SANTOS - CPF: 072.707.484-97 (APELADO), ZIRLEI MORENO - CPF: 939.267.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 029.719.151-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA SANTOS LIMA (VÍTIMA), JOSE FLAVIO LIMA SANTOS - CPF: 072.707.484-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9º). Desclassificação para maus-tratos (CP, art. 136, § 3º). Afastamento da indenização por danos morais (CPP, art. 387, IV). Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9º), contra a
própria
enteada de 11 anos de idade
.
A defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos (CP, art. 136) e o afastamento, ou subsidiariamente a redução, da indenização por danos morais
.

II. questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante, que agrediu a enteada com finalidade disciplinar 4444, configura o crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º) ou o de maus-tratos (CP, art. 136); e (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença (CPP, art. 387, IV), ou se o valor deve ser excluído ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre os crimes de lesão corporal e maus-tratos reside no elemento subjetivo (dolo) do agente. Enquanto a lesão corporal exige o animus laedendi
(intenção de ofender a integridade física), os maus-tratos ocorrem quando o agente atua com finalidade de educação ou disciplina (animus
corrigendi
), abusando dos meios de correção.

4. O conjunto probatório, incluindo o depoimento especial da vítima, demonstra que a agressão ocorreu em um contexto de conflito entre a menor e seu irmão, tendo a apelante intervindo com finalidade corretiva e disciplinar, embora com excesso nos meios empregados.

5. A conduta praticada com finalidade educativa, ainda que excessiva e reprovável, amolda-se ao delito de maus-tratos (CP, art. 136), impondo-se a desclassificação da imputação de lesão corporal.

6. A fixação de indenização por danos morais (CPP, art. 387, IV), embora presumida (
in
re

ipsa
) em casos de violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), exige que a motivação do delito seja a violência de gênero.

7. Afasta-se a indenização quando a agressão não decorre de subjugação feminina, mas de um excesso disciplinar (animus
corrigendi
), o que afasta a teleologia protetiva da Lei Maria da Penha no que tange à presunção do dano moral13.

8. Viola as garantias do contraditório e da ampla defesa a fixação de
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00) diretamente na sentença, sem que tenha havido
pedido na denúncia
, surpreendendo a defesa
.

9. A imposição de sanção pecuniária em um contexto familiar complexo e fragilizado, que demanda intervenção psicológica, pode gerar efeito contraproducente e acirrar conflitos, prejudicando a finalidade pacificadora da justiça.

10. A constatação de situação de risco e vulnerabilidade da criança (contexto familiar complexo, episódios de automutilação e descoberta de não paternidade biológica) impõe ao Poder Judiciário o dever de agir
ex

officio
para determinar a adoção de medidas protetivas, em observância ao princípio da proteção integral (CF, art. 227 e ECA,
arts
. 4º, 101 e 148).

IV. dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para o crime de maus-tratos (CP, art. 136, caput, c/c § 3º) e afastar a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais
. Determinada a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/95, art. 89), antes de proferir nova dosimetria da pena.

Tese de Julgamento:
"
1.
A agressão praticada com animus
corrigendi
(intenção de corrigir), ainda que com excesso nos meios, caracteriza o crime de maus-tratos (CP, art. 136), e não o de lesão corporal (CP, art. 12
9), que exige o animus laedendi
.
2.
A fixação de indenização por danos morais (CPP, art. 387, IV) em contexto doméstico é afastada quando a motivação não é baseada em gênero e quando a fixação do quantum na sentença ocorre sem prévio debate processual, por violação ao contraditório.
3.
O Judiciário tem o dever de agir
ex

officio
para determinar medidas protetivas (ECA, art. 101) ao constatar situação de risco à criança, conforme o princípio da proteção integral (CF, art. 227)."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22725252525. CP,
arts
. 59 26, 65, III, "d" 27, 77 28, 129, § 9º
, e 136, caput e § 3º
. CPP, art. 387, IV31313131.
Lei n. 8.069/90 (ECA),
arts
. 4º
, 101 33, e 14834. Lei n. 9.099/95, art. 8935. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema
s
Repetitivo
s 1215 e
983. TJMT, N.U 1029133-55.2021.8.11.000138.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
riela
de
L
amare

M
endes
contra sentença proferida pel
o Juízo da V
ara Única da Comarca de
Itiquira
/MT, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 295987907), a
defesa sustenta, em síntese, que a conduta da apelante não se amolda ao crime de lesão corporal, mas sim ao crime de maus tratos
(art. 136 do CP),
argumentando que a agressão teria ocorrido com o dolo de corrigir e educar a vítima, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos
, sem a intenção de ofender a
sua
integridade física. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório, alegando a hipossuficiência econômica da apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 295987915), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (ID 306508386), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para promover a desclassificação do delito de lesão corporal para o crime de maus-tratos e, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório aplicado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO
PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL
PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS

A defesa postula a desclassificação do delito de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) para o crime de maus-tratos (art. 136, CP), sustentando que a apelante
Ariela
de
Lamare
Mendes
agiu com
animus
corrigendi
, sem a intenção de ofender a integridade física da sua enteada Rita de Cássia Santos Lima, de 11 anos de idade.

De início, importa consignar que a análise d
a
pretendida desclassificação perpassa,
principalmente
, pela correta identificação do elemento subjetivo do agente (
animus
) e pela natureza do bem jurídico tutelado preponderantemente em cada tipo penal.
Logo,
exige detida análise das circunstâncias fáticas e probatórias de cada caso concreto.

Enquanto no crime de lesão corporal o dolo é dirigido à ofensa da integridade corporal ou à saúde da vítima (
animus laedendi
), no delito de maus-tratos o agente atua com finalidade específica de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando dos meios de correção ou disciplina.

No caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face da apelante, imputando-lhe a prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal), por ter, em dia e local incertos, agredido fisicamente sua enteada
Rita de Cássia Santos Lima
, de 11 anos de idade, causando-lhe lesões corporais.

Segundo a exordial acusatória (ID 295987857), as agressões contra a vítima foram observadas na Escola Municipal
Anfilófio
de Souza Campos por sua professora, a testemunha
Bruna Luzia Borges de Oliveira
, que, ao perceber que a criança apareceu na escola com hematomas, indagou o que teria ocorrido. A menor relatou que sua madrasta
havia lhe
agredido com um pedaço de fio, tendo acertado seu braço, rosto e cabeça, em razão da vítima ter começado a chorar diante da recusa de seu irmão de levar uma tarefa para a escola.

Durante a instrução processual, restou demonstrado que a agressão contra a vítima ocorreu em um contexto de desentendimento entre a vítima e seu irmão, tendo a apelante intervindo na contenda com a finalidade educativa e disciplinar,
ainda que com excesso nos meios empregados.

A
própria vítima

Rita de Cássia Santos Lima
, em seu depoimento especial, narrou que a agressão ocorreu após uma discussão com seu irmão, tendo a apelante utilizado um chinelo para agredi-la. Ademais, a menor afirmou expressamente que a madrasta "só bateu porque eu fiz por merecer, né, eu fiz bagunça", evidenciando a finalidade corretiva da conduta.
Confira-se:

Vítima
: Na quinta-feira que foi esse dia que foi no ano passado, nos eu e meu irmão, eu fui fazer meu trabalho de feira de ciências, que era da minha feira eu fui fazendo meu trabalho, meu irmão começou a reclamar da minha feira de ciências,
nos
começamos a discutir ele, eu falei mal dele que ele é problemático,
nos
começamos a discutir e
mãe falo que eu não ia mais pra escola porque eu falei mal dele, eu pensei, deixa ele leva meu trabalho pra aumenta minha nota, foi que minha mãe que não era pra leva porque meu irmão estava com muita raiva e não queria fala comigo, eu fiquei triste e comecei a chorar, minha mãe pegou a chinela e bateu em mim,
foi só um pouquinho não foi muito não
,
ela bateu em mim e depois ela foi lá pra frente que é o trabalho dela fazer pão de queijo, uns dez minutinhos ela foi lá, no fundo, falo desculpa, me perdoa não vou mais fazer aquilo e me deu café da manhã e
nos
começamos a conversar

Psicóloga
: (...) Quando você disse assim, deixa eu te entender, que você e seu irmão começaram a briga e por isso ela tirou você da escola? Vítima: Não, ela só me deixou só um dia.

Psicóloga
: Sim, mas sempre, é sempre assim quanto acontece alguma coisa como uma forma de punição, vamos dizer assim, você fica sem ir
na
escola?

Vítima
: Assim, quando alguém não faz as coisas, é
mal feita
, não vai
pra
escola, e quando deu aquele horário não vai aí é por isso que ela não deixa.

Psicóloga:
Tá
deixa eu entender, então sempre você e seu irmão faz alguma coisa ou vocês brigam, ou teima, faz alguma coisa que não é
pra
fazer, o castigo de vocês é ficar sem ir
na
escola?

Vítima
:
Uhum

[Vítima
concorda com a cabeça]. Psicóloga:
Tá
e nesse dia você ficou sem ir
na
escola né e aí ela bateu em você? Vítima: Sim. Psicóloga: E ela bateu com o quê? Vítima: De chinelo Psicóloga: De chinelo, ela bateu em qual parte do seu corpo? Vítima: Aqui só (apontou para o braço direito)

Psicóloga
: E depois que ela te bateu aconteceu alguma coisa? Vítima: Não, ela me deu desculpa Psicóloga: Mas e depois, você foi
pra
algum lugar depois que ela te bateu, você contou
pra
alguém como que foi?
Vítima
: Eu
tava
de boa, ai eu fui pra escola, na segunda-feira que mãe proibiu de ir na escola na sexta, minha professora viu eu com um roxo aqui (braço direito) e aqui (cabeça lado esquerdo), aqui (cabeça) eu bati na parede quando eu durmo, eu já falei isso pro meu médico, quando eu bati minha cabeça eu fui, eu bati na parede, eles pensaram que ela me bateu aqui (braço direito) e aqui (cabeça lado esquerdo), mas não foi aqui (cabeça) foi a parede, às vezes de vez em quando eu bato na parede, eu me sinto mal (...).

Psicóloga
: Ela sempre bate em você?

Vítima
: Não, ela só bate de vez em quando, não em todos os dias.
Psicóloga
: E ela bate como?

Vítima
:
Ela só bate devagar, não é aquela força bem bruta, é bem devagar
pra
não deixar muito roxo, igual essa vez, ela só bateu porque eu
fiz por merecer
né, eu fiz bagunça
, e daí eu fiz.
Psicóloga
: Como assim você por merecer, que bagunça que você fez?
Vítima
: Eu fiz, eu falei mal de novo do meu irmão e ele ficou chateado porque que eu falei mal dele, foi isso Psicóloga: Que mal
você falo
do seu irmão?

Vítima
: Que ele é problemático e ele ficou também chateado comigo.
Psicóloga
: Você fala de vez quando ela também bate mais devagar, ela bate com o que com pau, o quê?

Vítima
: Só de chinelo, chinelo porque se bater com outra coisa da prisão, ela falou, ela só bate de chinelo”. (ID 295987900) destaquei

Em seu interrogatório judicial
Ariela
de
Lamare
Mendes
confessou que agrediu a enteada, sob a justificativa de que isso ocorreu porque
Rita de Cássia
estava brigando com o irmão (que é esquizofrênico).

Durante a oitiva ainda enfatizou,
que
após tomar conhecimento
de que
Rita
estava se envolvendo com um menino no ônibus,
no trajeto para a escola, o pai havia
recomend
ado a
o irmão que cuidasse d
ela, mas no dia dos fatos,
a vítima mandou que seu irmão saísse do assento ao seu lado e trocasse de lugar
, dentro do ônibus. Ao
chegar em casa o irmão relatou o ocorrido para a madrasta e, prontamente, a menina se revoltou com ele, pegando um pedaço de pau e i
ndo em sua direção para brigar,
momento
em que a apelante
agrediu a enteada
. Vejamos:

“(...) Eu bati nela, sim, e foi em um dia que eles estavam brigando, ela e o irmão, eles começaram a brigar, devido
o
pai tinha posto ele pra ir junto com a irmã, porque já estava com envolvimento com menino no ônibus, ela dizendo que não e ele dizendo que sim, o menino chegou e relatou que ele, que o menino pediu pra ele levantar do banco para ele poder sentar e ele levantou porque o menino como tem problema ele obedece certo, não tem essa de você não vai fazer, ele não fazer, ele faz do jeito que você pede, ele levantou e foi sentar em outro banco, chegou em casa comentou lá que a menina tinha feito isso com ele, automaticamente ele estava no tanque, estava lavando louça ele, o menino, automaticamente ela levantou da onde ela estava e foi com o pau porque lá tem fogão a lenha, na minha casa e automaticamente ela pegou o pau pra bater nele, quando ela pegou o pau, o António, eu tentei tirar o António pro lado, mas os dois brigando, entre meio a mim na hora eu me estressei com os dois e peguei a chinela e bati nela, mas em nenhum momento eu peguei fio, porque em casa eu não tinha fio, porque sempre quando ela vem agredir a gente ela pega alguma coisa, mesmo ela sendo pequena. (...)
Eu bati nela de chinelo e quando a gente bate nela, não sei se
você perguntaram
para o pai dela, quando a gente vai bater nela e ela vem revidar, automaticamente, ela se mutila, que o próprio conselho, a Psicóloga, já viu esses relatos dela, ela se belisca, ela se corta, ela pega a faca para gente
. (...) Sim, o do braço, sim, mas na cabeça dela não porque quando ela também agrediu o pai, não sei se
você perguntaram
, ela agrediu o pai, o próprio conselho, que é atual agora,
que não é esse antigo que vocês chamaram para falar, o atual viu,
ela bate na porta ela se esmurra, ela quebrou tudinho nossas duas portas.
(...) Não, ela não se tacou na parede, ela se joga no chão, ela se sapateia, ela parece criança de dois anos, ela se sacode tudinho, se
rasta
o corpo no chão. (...) Sim, eu tenho vídeo, eu tenho vídeo, dela enrolado ela todinha
pra
tenta se matar, eu tenho áudio dela. (...) Sim é, nesse dia,
no dia que eles começaram a brigar, que teve que eu
sai
de mim e bati nela, quando eu vi, que ela não ia
para, eu
peguei o menino, levei para dentro de casa, tranquei a porta da cozinha, que ela estava na varanda onde é o tanque e onde tem o fogão a lenha meu
, ela ficou naquela parte, a gente ficou
pra
dentro, até o pai dela chegar, porque a gente
tava
com medo dela. (...) Não, nem o
pai dela também, porque quando o pai dela tentou segurar ela, ela dava chute, murro no pai dela
”. (Trecho retirado da sentença - ID 295987891) (destaquei)

O genitor da vítima,
José Flávio Lima Santos
, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou que a apelante lhe relatou ter dado "uma chinelada nos dois" para separar a briga entre os irmãos (ID 295987900).

A conselheira tutelar
Zirlei
Moreno

relatou que após receber denúncia
da Escola da
vítima, no sentido de que
Rita de Cássia

foi agredida pela madrasta
, ora apelante,

e além de esclarecer detalhes do atendimento com relação aos fatos narrados na denúncia, acrescentou circunstâncias sensíveis do
conví
vio
familiar da criança, pois ela é órfã de mãe e recentemente o genitor
, convivente da apelante,
descobriu que não é o pai biológico de
Rita de Cássia
, o que
, segundo ela,
tem causado uma certa confusão psicológica na ofendida
:

“Recebemos uma denúncia da escola, trazendo a Rita para a gente, dizendo que ela havia sido agredida pela senhora
Ariela
. Fomos até a delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, fomos até o IML também, foi feito o corpo de delito onde foi positivo o laudo, a menina tinha uns hematomas no rosto, no braço, ela tinha alguns machucados, onde ela relatava que teria sido a senhora
Ariela
. Após isso também, a gente procurou a senhora
Ariela
, onde ela negou receber a adolescente de volta, onde a gente tivemos que fazer o acolhimento,
porque quando a gente chegou na residência para pegar os documentos da Rita para que fosse até o IML, a senhora
Ariela
já estava com a mala dela pronta, dizendo que ali ela não entraria novamente, com as coisas da menina literalmente todas arrumadas.
Inclusive, fomos até o ML já com a bolsa da Rita no veículo. (...) Não, não houve relato sobre isso, a menina disse que ela se negou a fazer alguma coisa e a
Ariela
a agrediu. (...) Sim, já acompanhamos ele também. (...)
Ele é
laudado
com esquizofrenia, se eu
não me engano
. (...) Só que ele é lúcido, ele é tranquilo. Na verdade, o problema dele em referência à Rita é pelas coisas que a
Ariela
e o pai falam sobre a menina e ele acaba se revoltando contra a Rita, porque ele entende que só a Rita está errada, pelo que ele escuta falar. (...) Que a Rita não faz nada, que a Rita responde, que a Rita, esse dia teve um caso. (...) Que a Rita estava querendo até namorar e fica pondo um filho contra o outro.
Na verdade, eu acho que recente descobriu que a Rita também não é filha.
(...) eu não sei como é que está a situação agora, nesse real momento.
Mas ele queria que ela saísse da residência o mais rápido possível, que ele não queria lá. Eu não sei como está a atual situação agora, nesse momento, mas no dia ele apareceu aqui no conselho, ele não estava muito satisfeito com a situação, não
. (...) Tem, na verdade, ela tem medo de ficar lá, ela tem medo de sair,
ela sofre uma pressão muito grande psicológica ali
,
tanto lá como fora, porque ela não tem um outro parente que possa pegá-la. Os avós são falecidos. Ela tem uma tia que só tem contrato com a senhora
Ariela
, que nega não querer a menina pelos fatos que a
Ariela
relata
pra
ela que a menina é impulsiva, que a menina não obedece
. Então, eu não sei qual é a situação que está nesse momento, mas o que eu tenho a par são isso. (...) É, por parte de mãe. Sim, doutora, foi eu quem acompanhei até o IML. (...)
Ela tinha um hematoma no olho, muito roxo
, inclusive, o olho dela estava vermelho por dentro, na testa e no braço. (...)
Ela não quis falar com a gente, igual disse, ela não quis nem receber a criança de volta
. (...) (Trecho retirado da sentença - ID 295987906) (destaquei)

Por sua vez, o
genitor da vítima,
José Flávio
, não presenciou os fatos,
mas

relatou que
após receber a notícia de que sua filha
foi retirada de casa pelo Conselho Tutelar
veio até a cidade verificar o que havia ocorrido:

“
(...)
QUE assim que tomou conhecimento que sua filha foi retirada de sua casa veio
para cidade
para ver o que estava acontecendo;
QUE procurou o conselho tutelar para pegar sua filha de volta
; QUE o conselho tutelar lhe orientou que só entregaria a criança caso o interrogado pedisse as contas da empresa na qual trabalha e fosse embora da cidade ou pedisse que sua esposa saísse de casa; QUE a casa pertence a sua esposa e não tem cabimento ela sair de casa; QUE convivem a dois anos com seus filhos e ela procura protege-los, pois um rapaz começou a rondar sua filha e ARIELA estava querendo protege-la". (ID 295987852)
(destaquei)

Nesse contexto, entendo
, com o devido respeito,
que
houve uma
lacuna na instrução probatória
, pois ve
rifica-se a existência de
divergências substanciais
entre as declarações prestadas pela Ilma. Conselheira Tutelar
Zirlei

Moreno

e
as fornecidas pelo pai da vítima -
José Flávio
,
acerca de fatos e circunstâncias que se afiguram
relevantes
para
entender o contexto familiar no qual a vítima está inserido e até mesmo a dinâmica padrão dos atendimentos prestados pelo Conselho Tutelar da Comarca de
Itiquira
.

Com efeito, enquanto a Conselheira Tutelar relatou
que a madrasta
Ariela
não a queria mais em casa
,
José Flávio
relata que o Conselho Tutelar condicionou a entrega da vítima ao pai, caso
Ariela
fosse colocada para fora da própria casa
e/ou
José Flávio

pedisse as contas da empresa e fosse embora da cidade ou pedisse que sua esposa saísse de casal
. Tal
contradição incide
sobre aspecto crucial
não apenas para o deslinde da presente ação penal
, mas também
diz respeito às condições em que a criança
Rita de Cássia Santos Lima
está sendo acompanhada, considerando toda a situação
complexa
em que ela se encontra.

Nesse sentido, bem destacou o Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros:

“(...) O arcabouço probatório também foi capaz de evidenciar um panorama familiar muito complicado, em que a criança tem apresentado um comportamento delicado,
com episódios explosivos
, de
automutilação
, de menção a
suicídio
.

Além disso,
observou-se que recentemente o pai descobriu que não é genitor biológico da criança
, causando ainda mais problemas no convívio em família.

Porém, não obstante todo esse cenário, a análise da conduta sob a ótica criminal
não foi capaz de demonstrar que a intenção de
Ariela
era ofender a integridade física da
enteada
.

(...)
” (ID.
306508385
- P.8) (destaquei).

Diante de tal panorama, independentemente do desfecho da ação penal, incumbe ao Poder Judiciário, por meio do Juízo competente
da origem
, conforme
art. 148 do ECA
, adotar as medidas protetivas cabíveis, elencadas no
art. 101 do ECA
, visando assegurar o bem-estar físico e psicológico da criança. A omissão do Estado, neste particular, configuraria grave violação ao princípio da proteção integral
.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em consonância com o mandamento constitucional de
prioridade absoluta
(Art. 227 da Constituição Federal e Art. 4º do ECA), confere à
autoridade judiciária
não apenas a competência, mas o
dever
de agir
ex

officio
sempre que tiver conhecimento de situação que configure ameaça ou violação aos direitos de criança ou adolescente.

Feit
as
essas ponderações e voltando ao cerne deste recurs
o, resta evidenciado que
a conduta da apelante,
conquanto reprovável e excessiva
, foi praticada com
animus
co
rrigendi
,
visando disciplinar a menor que estava em conflito com seu irmão, e não com o
propósito deliberado de ofender sua integridade física
.

Assim, embora
o reconhecimento da finalidade educativa não
impli
qu
e
em legitimação ou aprovação da conduta da apelante, que extrapolou os limites do poder familiar e do
jus
corrigendi
, é imprescindível a
correta subsunção típica
da conduta delitiva.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, havendo finalidade educativa ou disciplinar,
ainda que com excesso nos meios empregados
, a conduta se amolda ao delito de maus-tratos, e não ao crime de lesão corporal.

No mesmo sentido,
este
Tribunal de Justiça já se manifestou:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA
.
CRIME DE MAUS-TRATOS
QUALIFICADO. ABUSO DE MEIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de maus-tratos qualificado (CP, art. 136, §3º), em razão de agressões físicas cometidas contra seu filho de cinco anos durante visitação paterna, sob o argumento de desobediência do menor em não saudar parente da madrasta. A defesa pleiteou a absolvição, alegando ausência de dolo específico e exercício legítimo do
ius

corrigendi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o réu incorreu no crime de maus-tratos qualificado, previsto no art. 136, §3º, do Código Penal, ou se agiu no exercício regular do direito de correção (
ius

corrigendi
), sem abuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos qualificado é configurado quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe criança sob sua autoridade a perigo à integridade física ou emocional, conforme previsto no art. 136, §3º, do Código Penal vigente à época dos fatos.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial que constatou hematomas e fratura dentária, e pelos depoimentos da vítima, colhidos por escuta especializada, bem como pela genitora e avó materna da criança, todos harmônicos e coerentes.

5. Os relatos da vítima demonstram agressões reiteradas, inclusive em momentos anteriores, revelando padrão de violência física incompatível com qualquer medida educativa legítima.

6. O
ius

corrigendi
não permite o abuso dos meios de correção e disciplina, quando desproporcional e gerador de sofrimento físico ou psicológico significativo.

7.
A conduta do réu ultrapassou os limites do direito de correção, revelando abuso parental, com exposição da vítima a sofrimento físico e risco à integridade emocional, configurando o dolo específico do tipo penal.

8. Jurisprudência consolidada do TJMT e de outros Tribunais de Justiça reconhece que o
uso excessivo de força, ainda que com suposta finalidade educativa, caracteriza o delito de maus-tratos, especialmente quando dirigido a menor de 14 anos.

9. A nova redação do art. 136 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 15.163/2025, não se aplica ao caso por ser mais gravosa, em respeito ao princípio da irretroatividade da
lex

gravior
(CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único).

10. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O abuso de meios de correção por genitor contra filho menor de 14 anos, com lesões corporais comprovadas, configura o crime de maus-tratos qualificado, previsto no art. 136, §3º, do Código Penal.

2.
O exercício do
ius

corrigendi
não legitima o uso de violência física, sendo vedado qualquer castigo que exponha a criança a sofrimento físico ou emocional.

3. A existência de escuta especializada e laudo pericial comprobatório de lesões físicas constitui prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, dispensando a confissão do réu ou a necessidade de autuação em flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, e 136, §3º (redação anterior à Lei nº 15.163/2025).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n° 1000787-71.2020.8.11.0020, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 22/02/2025; TJSP, Ap. Crim. nº 0008751-48.2015.8.26.0482, rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª
C.D.Crim
., j. 22/09/2021; TJSP, Ap. Crim. nº 1500342-02.2019.8.2.0638, rel. Otávio de Almeida Toledo, 16ª C., j. 19/01/2021.

(N.U 1029133-55.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE
14/08/2025
) (destaquei)

Conforme exposto
, a prova demonstra que o dolo d
a
ap
ela
nte

não era o de lesionar (
animus laedendi
), mas, sim, o de punir e educar, ainda que de forma excessiva, caracterizando o dolo específico do artigo 136 do Código Penal.

Dito isso, desclassifico o delito
de lesão corporal
para o do artigo 136,
caput
,
c./c § 3º,
do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, atenta às diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do CP.

Considero que o caso não atrai as disposições da Lei Federal n. 15.163, de 03 de julho de 2025, pois estamos diante de situação de
novatio
legis in pejus
, portanto, irretroativa, nos termos do princípio da irretroatividade da lei penal maléfica,
arts
. 1º e 2º do CP. As balizas penais, portanto, devem segui
r
a redação original do art. 136 do CP,
verbis
:

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

Assento, ainda, a inaplicabilidade das disposições da Lei Federal n. 9.099/95, por força da observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei Federal n. 13
.431, de 04 de abril de 2017, e art. 226, § 1º, do ECA.

Na primeira fase da dosimetria,
mantenho a avaliação favorável
feita na sentença, a respeito
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal,
sob pena
de
reformatio in pejus
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento da agravante da coabitação e relações domésticas de que trata o art. 61, II, “f”, do CP, nos termos do Tema Repetitivo n. 1215/STJ, a qual compenso com a confissão espont
ânea
, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal

e também
reconhecida na sentença
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no § 3º do artigo 136 do Código Penal,
na fração fixa 1/3, de
pois o crime foi praticado contra pessoa menor de 14 anos (a vítima contava com 11 anos de idade).

Desta forma, majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por se tratar de delito com lesão e grave ameaça, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, concedo
à
ré a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que cumpridas as seguintes condições, a
lém de outras

a
ser definidas pelo Juízo da Execução:

a) comparecimento mensal perante o juízo da execução para informar seu endereço atualizado e suas atividades;
e

b) não se ausentar da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia comunicação e autorização do juízo.

D
O PEDIDO DE
EXCLUSÃO
OU DIMINUIÇÃO
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Neste ponto, entendo que a razão também lhe assiste.

É cediço que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a fixar, na sentença condenatória, um valor mínimo a título de reparação pelos danos causados pela infração. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, tal fixação é possível desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Contudo, a aplicação automática de tal entendimento ao caso concreto demanda cautela e uma análise aprofundada das suas particularidades.

Primeiramente, embora o fato tenha ocorrido no ambiente doméstico e a vítima seja do sexo feminino, a motivação do delito, como exaustivamente demonstrado, não foi a de violência de gênero. A agressão não decorreu de uma relação de poder ou subjugação do homem sobre a mulher (ou, no caso, da madrasta sobre a enteada em razão de sua condição feminina), mas sim de um excesso disciplinar em resposta a um conflito entre irmãos. A teleologia da Lei
Maria da Penha e, por conseguinte, da presunção do dano moral, visa coibir a violência que se fundamenta no gênero, o que não se vislumbra na hipótese.

Em segundo lugar, e de crucial importância, a fixação de um valor indenizatório, ainda que mínimo, não pode suprimir as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O Tema 983 do STJ dispensa a instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por presumi-lo.

No entanto, não afasta a necessidade de que o
quantum
a ser fixado seja submetido, ainda que minimamente, ao debate processual, permitindo à defesa questionar os parâmetros, a razoabilidade e a proporcionalidade do valor.

No caso dos autos, o Ministério Público formulou pedido genérico na denúncia (ID 295987857), e em nenhum momento da instrução
criminal houve
debate sobre os critérios para a fixação do valor ou sobre a extensão do suposto dano.

A condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 surgiu apenas na sentença, de forma surpreendente, cerceando o direito da defesa de se contrapor especifi
camente à quantificação do dano, sobretudo quando se verifica que a apelante foi assistida pela Defensoria Pública durante todo o processo e vende pães de queijo em casa para ajudar na subsistência da família,
inclusive da própria vítim
a.

Por fim, a imposição de uma sanção pecuniária neste contexto familiar, marcado por conflitos e pela própria admissão de um ato disciplinar excessivo,
pode ter efeito contraproducente
, porquanto a
judicialização
da reparação financeira pode acirrar os ânimos e transformar uma questão que demanda intervenção pedagógica e psicológica em uma mera disputa patrimonial, prejudicando a já frágil harmonia familiar e a própria finalidade pacificadora da justiça.

Destarte, pelas particularidades do caso – ausência de violência de gênero, violação ao contraditório sobre o
quantum
e o potencial efeito deletério da medida no seio familiar –, a exclusão da indenização fixada na esfera criminal é a medida que se impõe, ressalvando-se à vítima o direito de buscar a reparação que entender devida na seara cível, onde a matéria poderá ser amplamente debatida.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto por
Ariela
de
Lamare
Mendes

para:

desclassificar
a conduta que lhe foi imputada do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal) para o crime de maus-tratos (art. 136, caput, do Código Penal)
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 meses e 20 dias de detenção, em regime
inicial
aberto
;

e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Destarte, impõe-se determinar
ao Juízo

da Execução Penal
que, ciente dos fatos aqui delineados,
adote as providências
que entender cabíveis,
inclusive de ofício
, com a
urgência
que o caso requer
,
com relação
a criança
Rita de Cássia Santos Lima
, considerando toda a situação
complexa
em que ela se encontra
.

Recomenda-se, ainda, seja dada ciência ao
Ministério Público
com atribuição na área da Infância e Juventude e ao
Conselho Tutelar
local, para que acompanhem a situação e atuem na esfera de suas respectivas competências, garantindo o encaminhamento da criança e de sua família aos serviços de apoio psicossocial e demais programas de proteção necessários
(
arts
. 98 e 101, da Lei 8.069/90)
.

A jurisdição criminal, ao se deparar com violações ou ameaças a direitos
infantojuvenis
, não pode se eximir de seu papel garantidor, devendo acionar os mecanismos próprios do microssistema de
proteção estabelecido pelo
Art. 227 da Constituição Federal e Art. 4º do ECA
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025